Tribunal: TCU
Processo: 014.873/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em razão de superfaturamento decorrente de sobrepreço na aplicação de recursos públicos destinados à execução das obras de restauração da BR-495/RJ, no âmbito do Contrato ST-7-00506/2009, firmado com a empresa Delta Construções S.A. (atualmente denominada Salgueiro Construções S.A.), em 18/9/2009, no valor original de R$ 56.623.818,71.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em razão de superfaturamento decorrente de sobrepreço na aplicação de recursos públicos destinados à execução das obras de restauração da BR-495/RJ, no âmbito do Contrato ST-7-00506/2009, firmado com a empresa Delta Construções S.A. (atualmente denominada Salgueiro Construções S.A.), em 18/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação ao Sr. Hugo Sternick e arquivar os autos em relação a ele, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar as contas da Empresa Salgueiro Construções S.A. em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 201, § 3o c/c o art. 212 do RITCU, uma vez que não constam nos autos elementos suficientes para quantificar adequadamente o débito e caracterizar plenamente o sobrepreço; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Bráulio Fernando Lucena Borba Júnior e Rodrigo Cesar Pontes da Silva; 9.4. dar ciência ao Dnit, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o envio de TCE com cálculo de dano por sobrepreço e consequente superfaturamento, sem a utilização do Método da Limitação dos Preços Unitários, no caso de itens orçamentários novos, medidos e incluídos em decorrência de aditivos, e do Método da Limitação do Preço Global, no caso de itens orçamentários originais de contratos, efetivamente medidos, contraria a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas; 9.5. orientar o Dnit, com fundamento no princípio da duração razoável do processo, para que adote, no encaminhamento de documentos ao tribunal em processos de TCE, as seguintes práticas: 9.5.1. busque, sempre que possível, utilizar o número da peça nos autos como referência, e não apenas sua numeração SEI; 9.5.2. envie as peças em ordem clara e facilmente identificável, cuja organização seja aparente (exemplo: por assunto, ordem cronológica etc.); 9.5.3. em sede de resposta à diligência, busque identificar nos documentos carreados pelo tomador, de maneira clara, a que item da diligência seu teor se refere, ao menos no corpo de seu texto; se possível, também no campo "Assunto" da peça respectiva; 9.5.4. caso os documentos encaminhados façam remissão a anexos, junte os anexos e, caso não estejam na mesma peça do documento que lhes faça essa remissão, referencie o número das peças respectivas nos autos; 9.5.5. evite o envio de documentos não solicitados, repetidos, sem correlação com os fatos ou que não sirvam para esclarecimento do que foi requerido; e 9.5.6. caso não seja possível encaminhar determinado documento ou responder a determinado item de diligência, justifique o não encaminhamento; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados.